Tribunal: TJPA
Processo: 0810818-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810818-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE COMERCIO DE GASES LTDA

AGRAVADO: EDUARDO MOTA DO NASCIMENTO, MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por NORTE COMÉRCIO DE GASES LTDA contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional e, com efeitos modificativos, anulou liminar anteriormente concedida nos autos de Agravo de Instrumento, a qual suspendia os efeitos de penhora incidente sobre imóvel adquirido pela agravante. A parte recorrente sustenta a validade da liminar e a competência do TJ/PA para apreciar o recurso, pleiteando o restabelecimento da medida suspensiva ou, subsidiariamente, a preservação dos efeitos até a apreciação pelo TRF da 1ª Região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, anulando a liminar anteriormente proferida, é válida; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará apreciar recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual no exercício da jurisdição federal delegada em execução fiscal ajuizada pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisdição federal pode ser exercida por juízes estaduais nas comarcas onde não haja vara federal, conforme autoriza o art. 109, § 3º e § 4º, da CF/1988.

4.
A competência recursal para examinar decisões proferidas por juízes estaduais no exercício da jurisdição federal é dos Tribunais Regionais Federais, nos termos do art. 108, II, da CF/1988.

5.
A decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração e reconheceu a incompetência absoluta do TJ/PA para julgar o agravo de instrumento é válida, pois a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6.
É admitida a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos quando há omissão quanto à competência absoluta, ainda que a decisão embargada tenha natureza liminar.

7.
A discussão sobre posse, propriedade do imóvel e validade da penhora excede a competência deste Tribunal, tendo sido corretamente remetida à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A competência recursal para julgamento de decisões proferidas por juiz estadual no exercício da jurisdição federal delegada é do Tribunal Regional Federal da respectiva região.

2.
A omissão sobre competência absoluta pode ser suprida por embargos de declaração com efeitos modificativos, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

3.
Não compete ao Tribunal Estadual apreciar o mérito de controvérsias decididas sob jurisdição federal, ainda que exercida por juiz estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 108, II; 109, §§ 3º e 4º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORTE COMÉRCIO DE GASES LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810818-74.2024.8.14.0000, com o objetivo de obter a retratação da decisão que acolheu embargos de declaração e anulou liminar anteriormente concedida, a qual suspendia os efeitos de penhora incidente sobre imóvel adquirido pela agravante.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que adquiriu de EDUARDO MOTA DO NASCIMENTO um terreno urbano localizado em Xinguara-PA, pelos lotes 03, 04 e 05 da quadra 41, no valor de R$ 150.000,00;

Aduz que a compra se deu por meio de contrato datado de 03/05/2022, e a escritura pública foi assinada em 23/10/2023;

Assevera que no momento da aquisição, não havia qualquer restrição judicial ou administrativa sobre o imóvel. Entretanto, ao tentar averbar a escritura pública, foi surpreendida pela existência de penhora judicial determinada em processo de execução fiscal ajuizado pela FAZENDA NACIONAL em face do antigo proprietário;

A penhora foi determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara-PA, nos autos nº 0000519-37.2005.8.14.0065, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 145.649,98. Diante da situação, ingressou com Embargos de Terceiro e, diante da postergação da análise do pedido liminar pelo juízo de origem, manejou Agravo de Instrumento pleiteando a suspensão da penhora;

A liminar foi inicialmente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo a boa-fé do agravante e o perigo de dano irreparável.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo foram devidamente preenchidos, conforme artigo 995, parágrafo único, do CPC, e que a decisão que deferiu a liminar foi acertada, tanto pela comprovação da boa-fé quanto pelo risco de dano irreversível.

Sustenta ainda que a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional para anular a liminar baseou-se equivocadamente em incompetência absoluta do TJ/PA, decisão esta que, segundo o agravante, não deveria sequer ter sido conhecida por não apresentar qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Aduz que o próprio TJ/PA já havia reconhecido sua competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento, conforme decisão anterior (ID nº 20723827), o que reforça o equívoco da nova decisão que anulou a liminar e determinou a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região.

Por fim, requer que:

seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, com juízo de retratação por parte do relator, restaurando a liminar que suspendeu a penhora do imóvel;

alternativamente, que o recurso seja submetido ao colegiado para julgamento, cassando a decisão de ID nº 21986273 que anulou a liminar;

subsidiariamente, que seja mantida a suspensão da medida constritiva até julgamento definitivo do recurso pelo TRF da 1ª Região, garantindo-se a posse e propriedade do imóvel em razão da boa-fé e ausência de mácula no ato de aquisição.

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 22683398.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia à validade da decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, reconhecendo a incompetência absoluta deste Tribunal para julgar o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juiz estadual no exercício de jurisdição federal delegada.

A controvérsia gravita em torno de questão nitidamente processual:
a competência recursal para julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal promovida pela União, tramitando na Justiça Estadual por delegação da Justiça Federal
.

Com efeito, nos termos do
art. 109, § 3º e § 4º da Constituição Federal
, é possível que juízes estaduais exerçam jurisdição federal de forma delegada, quando inexistente vara da Justiça Federal na comarca. Contudo,
a competência recursal sobre as decisões por eles proferidas permanece privativa dos Tribunais Regionais Federais
, conforme dispõe o art. 108, II da Constituição:

“Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.”

No caso concreto, a ação de execução fiscal que ensejou a penhora combatida na ação de embargos de terceiro fora ajuizada pela União – Fazenda Nacional, tramitando na 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA por ausência de vara federal naquela localidade. Ainda que a origem dos autos seja a Justiça Estadual,
a competência exercida é federal
, nos exatos termos do art. 109 da Constituição.

Portanto, não subsiste dúvida de que os recursos interpostos contra decisões proferidas sob jurisdição federal devem ser processados e julgados perante o Tribunal Regional Federal da respectiva região, no caso,
o TRF da 1ª Região
.

Nesse sentido, é irretocável a decisão monocrática proferida, a qual, ao reconhecer omissão quanto à questão da competência absoluta, anulou a decisão anterior (Id. nº 21015293) que havia deferido liminar, e determinou a remessa dos autos ao TRF1 para apreciação do agravo de instrumento.

A alegação de que os embargos de declaração não seriam cabíveis não prospera, porquanto é pacífico o entendimento de que
a omissão relativa à competência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição
, inclusive por meio de embargos declaratórios com efeitos modificativos, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A COMPETÊNCIA ABSOLUTA, POR CONSTITUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PODE SER APRECIADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)”

Registre-se, ainda, que não compete a este Tribunal analisar o mérito da controvérsia sobre a posse ou propriedade do imóvel, nem sobre a legitimidade da penhora impugnada, pois a questão já não mais se encontra sob sua jurisdição, tendo sido regularmente deslocada à Justiça Federal.

Portanto,
não há qualquer vício a ser sanado, nem razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, a qual observou os ditames constitucionais e processuais, assegurando a preservação da competência funcional dos órgãos jurisdicionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto por NORTE COMÉRCIO DE GASES LTDA
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Tribunal para apreciação do agravo de instrumento, anulou a decisão liminar anteriormente proferida e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025